Tribunal: STF
Processo: RE 1330806
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. AJUIZAMENTO APÓS A TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1657156/RJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. 
    1) A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo, nessa esteira, exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a positivação constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na efetivação do direito à saúde, razão por que o fato de determinado insumo ou procedimento não integrar a gama de competência material de determinado ente federativo não pode ser oponível ao cidadão, pouco importando à necessária satisfação do direito. 
    2) Cumpre ressaltar que, proposta a presente demanda já sob efeito do decidido pelo STJ, no Recurso Especial nº 1657156/RJ e, descendo ao caso concreto, verifico que restam preenchidos os requisitos estabelecidos na decisão, uma vez que comprovada a necessidade do tratamento, as parcas condições da parte autora, que, inclusive, é representada pela Defensoria Pública, a existência do registro do fármaco na ANVISA e ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS. Assim, no caso em tela, reputo preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    3) Anoto, ademais, que o medicamento foi indicado por profissional da medicina habilitado, que possui reconhecida formação técnica e específica para assim agir e atendeu pessoalmente o caso da parte autora. 
    RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (págs. 21 e 22 do documento eletrônico 2, grifos no original). 
    Em sede de retratação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS assim decidiu:
    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SAÚDE. MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS POR REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE INCLUSÃO EX OFFICIO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DECISÃO MANTIDA. 
    1) Tratando-se de medicamento devidamente registrado na ANVISA, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, de tal forma que se a parte escolhe litigar somente contra um ou dois dos entes federados, descabe ao magistrado julgador promover a inclusão dos demais, seja por ato oficioso, seja instando a parte a emendar a inicial. 
    2) A responsabilidade dos entes estatais em matéria de saúde pública traduz litisconsórcio passivo facultativo, ressalvadas apenas as causas cujo objeto seja o fornecimento de medicação sem registro na autarquia especial competente, quando, então, a presença da União no polo passivo torna-se imperiosa. 
    3) Ademais, não pode ser considerada como obrigatória a inclusão da União em todas as demandas que versarem sobre medicamentos não incorporados ou não incluídos no RENAME, sob o fundamento que cabe à União indicar o motivo da não padronização e/ou eventualmente, iniciar a análise do procedimento de inclusão, pois, os pedidos de incorporação de medicamentos no SUS e/ou sua inclusão no RENAME devem ser suscitados em Ações Civis Públicas Coletivas, propostas pelos legitimados em face da União. 
    4) Precedentes específicos do TRF4ª Região, Turma Regional Suplementar de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça. 
    RECURSO DESPROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, VENCIDO O VOGAL, DR. JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS”. (págs. 52 e 53 do documento eletrônico 2, grifos no original)
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 196 e 200, da mesma Carta, além de ofensa ao Tema 793 da Sistemática de Repercussão Geral. 
    Bem examinados os autos, decido.
    O Tribunal de origem assim dirimiu a questão: 
    “[...] 
    No Informativo n. 941, do Supremo Tribunal Federal, resta esclarecido que o Ministro Edson Fachin observou que o texto, em sua primeira parte, reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui poder-dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento. A tese não trata da formação do polo passivo. Caso se direcione e depois se alegue que, por alguma circunstância, o atendimento da demanda da cidadania possa ter levado um ente da Federação a eventual ônus excessivo, a autoridade judicial determinará o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    Nesse sentido, o voto proferido pelo e. Min. Edson Fachin não afasta o reconhecimento da solidariedade entre os entes federados, mas apenas, ao aprimorar a tese do Tema 793 do STF, deixa claro que o direcionamento da demanda a um determinado ente público, em cumprimento à competência fixada no âmbito administrativo, é uma faculdade à disposição do julgador e não uma obrigação. 
    E tanto se apresenta correta tal interpretação que mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal permaneceu manifestando-se no sentido de ser facultado à parte ajuizar demanda contra qualquer dos entes públicos, tendo em vista que a responsabilidade da União, Estados e Municípios é integral e conjunta, decorrendo diretamente do art. 23, inc. II, da Constituição da República. 
    [...]
    Ao que se colhe, em verdade, o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal consolidou a jurisprudência já formada quanto à responsabilidade da União, Estados e Municípios ser integral e conjunta – daí porque se extrai do próprio sítio da Corte Suprema o excerto Há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência. 
    Nesse sentir, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região vem se firmando no sentido que o Tema 793 não trata da formação de litisconsórcio passivo necessário e, portanto, a presença da União não é obrigatória nos casos de pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, o que afasta a competência da Justiça Federal na hipótese em que a parte propõe a demanda inicialmente na Justiça Estadual. Veja-se: 
    [...]
    Portanto, o próprio Ministro Redator do acórdão e da tese esclareceu que a tese fixada não trata da formação de litisconsórcio passivo. 
    Ademais, não pode ser considerada como obrigatória a inclusão da União em todas as demandas que versarem sobre itens não incorporados ou não incluídos na RENAME, sob o fundamento que cabe à União indicar o motivo da não padronização e/ou eventualmente, iniciar a análise do procedimento de inclusão, pois, os pedidos de incorporação de medicamentos no SUS e/ou sua inclusão na RENAME devem ocorrer no bojo de Ações Civis Públicas Coletivas, propostas pelos legitimados em face da União, e não em ações individuais. 
    Além disso, sobreleva pontuar, na medida em que a divisão administrativa das competências no âmbito do SUS não é oponível ao particular, deve a questão, se por assim entender, ser resolvida regressivamente entre os entes federados”. (págs. 57 a 63 do documento eletrônico 2, grifos no original). 
    Observo, inicialmente, que conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 
    Assim, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte, o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento a paciente destituído de recurso material para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em que esta Corte reconheceu a repercussão geral em acórdão assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.“ 
    Importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715- AgR/SP: 
    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004). Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”. 
    No julgamento dos embargos de declaração do mesmo processo, esta Corte fixou tese no sentido de que, nas ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro da ANVISA, a União deve, necessariamente, figurar no polo passivo. Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 855.178 ED/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    4. Embargos de declaração desprovidos” (grifei). 
    Assim, embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas controvérsias relativas à saúde pública, a tese fixada nos mencionados embargos de declaração determina que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados. No entanto, no voto do Ministro Edson Fachin, mostra-se clara a obrigatoriedade do juiz corrigir o polo passivo para que seja incluso o ente ao qual a lei determina a responsabilidade primária pela prestação de saúde. Transcrevo, por oportuno, trecho do julgado:
    “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. unico c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários”. 
    Ademais, ainda do voto condutor dos embargos de declaração no RE 855.178, na conclusão do julgado, esta Corte assim decidiu:
    “3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
    ii) Afirmar que ´o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente´ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas ; 
    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11” (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão: Min. Edson Fachin, grifei). 
    Na situação ora em análise, o Ranibizumabi, utilizado para Retinopatia Diabética (CID H 36.0), é medicamento registrado pela ANVISA, embora não conste na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME. Assim, uma vez que o remédio não faz parte das políticas públicas e, considerando que a União detém a competência para padronizar o fármaco e, se achar pertinente, após análise do Ministério da Saúde, incluí-lo no RENAME, a União Federal deveria ter necessariamente composto o polo passivo da presente demanda. 
    Na mesma linha, menciono trecho da decisão do Ministro Dias Toffoli: 
    “Cinge-se a controvérsia, destarte, à definição do Juízo competente para o conhecimento e julgamento deste processo, sendo certo que o acórdão recorrido, embora tendo feito menção ao precedente firmado por esta Suprema Corte, a respeito do tema, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, aduziu que, por ser solidária a responsabilidade entre os entes federativos quanto à prestação da saúde, a demanda poderia ser dirigida contra qualquer um deles. 
    Entretanto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 855.178/SE, tema 793 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixou a seguinte tese: 
    ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ (RE nº 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 16/4/20). 
    No voto-vista vencedor, por ocasião do aludido julgamento, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:
    [...]
    ii) Afirmar que ´o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente´ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; 
    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;
    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 
    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. 
    Naquele mesma oportunidade, assim me manifestei, no voto-vista que apresentei: 
    ´O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição, em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuição, com a respectiva preponderância de atuação: 
    i) a responsabilidade por executar as ações e os serviços de saúde é preponderantemente atribuída ao município (art. 198, I, c/c o art. 30, VII), de modo que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos estados e, em sequência, pela União; 
    ii) a responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do sistema é acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos estados e municípios, nessa ordem. (...) 
    Dessa óptica, tenho que a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II), não estipulou uma obrigação indivisa, mas, ao contrário, definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador propugnado pela Constituição. 
    Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como uma figura formada por dois círculos concêntricos, em cujo centro está a União. O círculo concêntrico mais próximo do centro representa os estados e o Distrito Federal, o mais distante, os municípios. Nesse contexto, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo que, quanto mais se caminha no sentido oposto, maior a obrigação de execução das políticas de saúde. 
    Embora a responsabilidade seja una, no sentido de que todos têm o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação em duas orientações: a centrípeta, no que tange ao financiamento e à responsabilidade técnica; e a centrífuga, no que tange à execução das ações e dos serviços de saúde. Importa ressaltar que a concretização desses comandos constitucionais ocorreu com a edição da Lei nº 8080/90, a qual, especialmente em seus arts. 16 a 19, densificou a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde. 
    A edição da Lei nº 12.401/11 deu maior evidência a essa divisão. De fato, seguindo essa lógica constitucional, a Lei nº 8080/90 estabeleceu atribuições no âmbito da responsabilidade solidária, cabendo: 
    i) à União: 
    ´Art. 16 
    XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal´; 
    ii) aos estados: 
    ´Art. 17 
    I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde; 
    (…) 
    III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde; (…) 
    VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde; 
    iii) aos municípios:
     ´Art. 18 
    I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde; (…) 
    V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde”; - e, finalmente, 
    ´Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios´.
    Já a Lei nº 12.401/11 estabeleceu capítulo próprio para a assistência terapêutica e para a incorporação de tecnologias em saúde, definindo, no que interessa ao caso dos autos, a responsabilidade da União (com cooperação técnica da CONITEC) pela incorporação de novas tecnologias ao Sistema, com representação dos três entes na Comissão Intergestores Tripartite para definir a responsabilidade financeira pelo fornecimento da nova tecnologia. Vide: 
    ´Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.´ (...) 
    ´Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.´
    E, se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS. (...) 
    A meu ver, ao definir a responsabilidade como solidária, esta Corte, baseando-se na previsão da saúde como obrigação comum (art. 23, II), pretendeu apenas atribuir a todos os entes responsabilidade na garantia do direito à saúde. Tenho que há de se avançar nessa questão para se preservar, conforme ficou claro nos autos da STA nº 175, a possibilidade de, na condenação dos entes, se realizar a repartição de atribuições traçada em âmbito legal ou mesmo infralegal (especialmente, acrescento, se tal repartição estiver consentânea com as orientações constitucionais centrípeta – quanto à cooperação técnica e financeira – e centrífuga – quanto à própria prestação do direito à saúde). 
    Atualmente, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, verifica-se que, no SUS, o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: 
    i) pelos municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao ´componente básico da assistência farmacêutica´ e à parte do componente especializado); e
    ii) pelos estados (nos demais medicamentos do ´componente especializado´ e ainda no ´componente estratégico´). Nunca, todavia, esse atendimento deverá ser feito diretamente pela União. (...) Traçados esses parâmetros, sigo a ordenação já traçada nos autos da STA nº 175: 
    - Primeira grande espécie: pretensão que veicula medicamento, material, procedimento ou tratamento constante nas políticas públicas. Entendo que deva ser demandada no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento do respectivo medicamento, material, procedimento ou tratamento, podendo o juiz determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso signifique o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo;
     - Segunda grande espécie: pretensão que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. Como disposto na STA nº 175, há três subespécies em tal caso: (i) omissão legislativa ou administrativa; (ii) decisão administrativa de não fornecimento; (iii) vedação legal a sua dispensação. Em tais casos, entendo que a União obrigatoriamente deve figurar no polo passivo, uma vez que a direção técnica nacional do Sistema lhe pertence, estando a decisão sobre a incorporação da tecnologia medicamentosa a cargo do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q, da Lei 8080/90). A presença da União no polo passivo, todavia, não prescinde da presença do estado e/ou do município, seja porque são os entes executores do sistema (princípio da descentralização), e, assim, eventual ordem de fornecimento direto ao paciente deve sobre um deles recair (conforme a complexidade do atendimento); seja porque o financiamento do Sistema é tripartite e, em se tratando de medicamentos não padronizados, fatalmente, não terá sido objeto de deliberação no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (art. 19-U, da Lei nº 8080/90), não se podendo, a princípio, afirmar a exclusão de responsabilidade financeira de qualquer deles, cabendo em tais casos ao magistrado ponderar (novamente com base na complexidade do atendimento) a responsabilidade de cada ente pelo financiamento do atendimento´”. (RE 1.332.737/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei).
    Ademais, caberia à autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 
    Nesse sentido, sem prejuízo da manutenção do fornecimento do medicamento à recorrida, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que decida a controvérsia nos termos do entendimento firmado por esta Corte no RE 855.178 RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux e do RE 855.178-ED-RG/SE, da relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido de ser obrigatória a participação da União Federal na lide, além de ser estabelecido, nos termos dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e das regras de repartição de competências, o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator